Tribunal: TJES
Processo: 5006176-08.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários; Reajuste de Prestações; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-08.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006176-08.2024.8.08.0021

APELANTE: VALDEMIR SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VALDEMIR SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, consignação em pagamento e exibição de contrato ajuizada contra o BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, abusividade de juros e capitalização, ilegalidade de tarifas contratuais e do seguro prestamista, além de pleitear restituição em dobro de valores pagos indevidamente. O banco, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defendeu o acerto da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) examinar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros no contrato bancário celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões recursais apresentam fundamentos suficientes para demonstrar a inconformidade com a sentença, conforme entendimento consolidado no TJES.

4. A análise da devolutividade recursal revelou inovação recursal quanto às alegações de capitalização diária, inconstitucionalidade da MP nº 2.170-36/2001, ilegalidade de tarifas específicas e venda casada de seguro, matérias que não foram objeto de debate na petição inicial, sendo vedado seu conhecimento em grau recursal sob pena de supressão de instância.

5. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 370 do CPC, indefere prova pericial por considerar a controvérsia estritamente de direito, sendo suficientes os documentos constantes nos autos.

6. A jurisprudência do STJ afasta a abusividade da taxa de juros remuneratórios com base apenas na superação da média de mercado, sendo exigida demonstração concreta da onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso dos autos.

7. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ, entendimento reforçado por precedentes repetitivos. A cláusula contratual prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a prática da capitalização mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia for de direito e os documentos nos autos forem suficientes para o convencimento do magistrado.

2. A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração concreta da abusividade, não sendo suficiente sua comparação com a média de mercado.

3. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 370, 492 e 1.013; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas nº 382, 381 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 973827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2017, DJe 13.03.2017; TJES, ApCiv 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11.04.2022, DJe 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VALDEMIR SANTOS
em face da r. sentença inserida no ID 13618711, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada c/c consignação em pagamento c/c exibição de contrato
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 13618712), o recorrente aduz, em síntese, i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar a onerosidade excessiva e a cobrança de juros capitalizados em periodicidade diária, e não apenas mensal; ii) que a sentença não enfrentou a tese principal de que o contrato prevê, de forma expressa (cláusula B da CCB), a capitalização
diária
de juros, prática que considera ilegal por ausência de pactuação da respectiva taxa e por gerar onerosidade excessiva ao consumidor, extrapolando os precedentes do STJ que tratam da capitalização mensal; iii) a inconstitucionalidade do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Alega, outrossim, iv) a ilegalidade da tarifa de Avaliação, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), e das Tarifas de Cadastro e Registro, por violarem o Código de Defesa do Consumidor; v) que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada (art. 39, I, do CDC), uma vez que não lhe foi oportunizada a escolha da seguradora, em afronta ao decidido pelo STJ no Tema 972.

Por fim, vi) requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, afirmando que a má-fé da instituição financeira está caracterizada pela cobrança de encargos abusivos.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO VOTORANTIM S.A.
no id 13618715, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, consiga-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte autora impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO (ANÁLISE DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL)

O princípio da congruência ou adstrição, corolário do contraditório e da ampla defesa, impõe que a sentença (e, por extensão, o acórdão) se limite aos pedidos e à causa de pedir formulados na petição inicial (artigos 141 e 492 do CPC). Ao órgão recursal, por sua vez, o conhecimento é delimitado pela matéria efetivamente impugnada e, antes disso, suscitada e debatida na instância de origem, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Um exame rigoroso da Petição Inicial (ID 13617883) demonstra que a causa de pedir do Apelante foi específica e restrita. A despeito de uma menção genérica à existência de “diversas taxas abusivas”, toda a fundamentação jurídica e os pedidos específicos se concentraram em duas questões:

A abusividade da taxa de juros remuneratórios.

A ilegalidade da
capitalização mensal de juros
.

Não há, na peça exordial, qualquer linha de argumentação específica, fática ou jurídica, que impugne a legalidade da
capitalização diária
, o
Limite Constitucional de Juros e Inconstitucionalidade da MP nº 2.170-36/2001,
da
Tarifa de Cadastro
, da
Tarifa de Avaliação do Bem
, do
Registro de Contrato
ou da contratação do
seguro prestamista
sob a alegação de venda casada.

Ao contrário, o Apelante requereu expressamente em seus pedidos “a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, especialmente as referentes à capitalização
mensal
de juros”.

A tentativa de ampliar o objeto da lide em sede de apelação, para incluir a discussão sobre a capitalização diária e a abusividade de tarifas e seguros específicos, constitui manifesta
inovação recursal
. Tais matérias não foram submetidas ao crivo do juízo
a quo
, que, por essa razão, não as analisou em sua sentença, não podendo esta Corte, agora, examiná-las originariamente, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. [...]. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÃO. [...]. 1.
A suscitação de matéria fática ou jurídica não ventilada na instância de origem é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por configurar inovação recursal e implicar em supressão de instância. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES, Agravo Interno Ap, 0004732-51.2018.8.08.0011, Rel. Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 28/02/2023)

Destaco, ainda, que
a alegação genérica de abusividade de tarifas, sem a individualização das cláusulas controvertidas e a devida fundamentação jurídica, não se mostra apta a inaugurar a jurisdição sobre o tema
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que não cabe ao Poder Judiciário revisar de ofício cláusulas contratuais (Súmula 381/STJ) e que o pedido de revisão de tarifas deve ser específico, sendo incabível a formulação de pedido genérico para exclusão de “toda e qualquer tarifa possivelmente ilegal”.

Nesse exato sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E MORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EMBASADO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. DESCABIMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
3. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ ao anular parte da sentença, considerando o pedido genérico, formulado em ação revisional de contrato bancário, para exclusão de toda e qualquer tarifa possivelmente ilegal. Incide a Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.608.642/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Desse modo, a análise de mérito desta apelação deve se restringir à única questão efetivamente debatida e decidida na origem: a legalidade dos juros remuneratórios e de sua capitalização mensal, além do alegado cerceamento de defesa que teria ocorrido pelo julgamento antecipado da lide.

I
II - MÉRITO

Não merece prosperar a tese do apelante concernente à nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
.

Na hipótese vertente, houve julgamento antecipado da lide, esclarecendo o julgador que “
nas ações revisionais, basta que conste nos autos cópia do contrato que se reputa abusivo, pois a matéria versa sobre questão eminentemente de direito, e atrai, assim, a análise dos contornos da documentação carreada aos autos. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
”.

Sobre o referido ponto, cumpre destacar que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, o Juízo primevo considerou que a dilação probatória seria desnecessária, uma vez que a questão discutida em juízo era de direito e não fática, motivo pelo qual eventuais provas seriam desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

E, de fato, compreendo que eventuais provas seriam inócuas, uma vez que a questão discutida em juízo limita-se a aferir se os juros remuneratórios e as tarifas previstas no contrato revelam-se, ou não, abusivos, o que pode ser feito a partir da análise do próprio instrumento contratual.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, vejamos:

[...] III –
Nos feitos em que se discutem cláusulas contratuais abusivas a prova pericial é desnecessária para o julgamento da revisional, pois ausente fato controvertido. Tratam-se de questões eminentemente de direito, verificadas com base no contrato firmado, exigindo do julgador apenas a atividade interpretativa.
(TJCE; AC 0006235-58.2019.8.06.0071; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 17/08/2021; DJCE 20/08/2021; Pág. 138)

[...] 1.
Sempre que os fatos controvertidos puderem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental e testemunhal, como na hipótese, não há necessidade de produção de prova pericial. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
(TJES; Apl 0027208-05.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019)

Portanto, deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa.

No que se refere ao mérito propriamente dito, registro que “
conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas
” (AgInt no AREsp n. 1.364.054/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Nesse passo, sustenta a apelante que os
juros remuneratórios
fixados no contrato são muito superiores à média indicada pelo Banco Central, o que deve ensejar sua readequação.

Extrai-se da avença que os juros remuneratórios foram fixados em 2,89% ao mês e 40,77% ao ano (ID 13618705). Por sua vez, a taxa média de juros para operações desta natureza apresentada pelo Banco Central em relação ao referido período foi de 1,91% ao mês e 25,43% ao ano.

Sobre o tema, é cediço que, nos termos do verbete sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas, tenho que o simples fato de a taxa de juros pactuada estar acima da média de mercado - a qual consiste em mero referencial -, conforme afirmado pelo recorrente, não é apto, por si só, a justificar a alegada abusividade. Notadamente,
a taxa de juros pactuada encontra-se pouco acima da média do mercado, o que não demonstra abusividade e é justificável a partir das particularidades da avença
.

Em evolução, a apelante questiona a ilegalidade da
capitalização mensal
. Nesse ponto, a r. sentença aplicou corretamente o direito.

Sobre o referido ponto, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia estabelecendo que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula n. 539, Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

Sobre o tema, inclusive, o C. STJ reafirmou a compreensão de que a capitalização é lícita quando expressamente pactuada.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. (...). (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). grifei.

Ademais, o Tribunal Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, também decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

(...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
-
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. (...) (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No presente caso, é evidente que há capitalização de juros, uma vez que os juros mensais previstos no contrato são de 2,89% e os anuais - 40,77% - superam o duodécuplo, que seria de 34,68%.

Ressai, portanto, satisfeita a previsão a respeito da capitalização de juros, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2025 às 13:46:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57554824062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento.